Tribunal: TJBA
Processo: 0500858-21.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500858-21.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: HERIVAN HELTHON FELIX DOS SANTOS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
UILLIANE TORRES VIEIRA SACRAMENTO

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1°, do CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA,
COM ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO DISPOSTO NA SÚMULA 240, DO STJ, BEM COMO NO ARTIGO 485, § 6º, CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, nos termos do §1º do referido artigo.

2. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência da referida intimação configura vício insanável e impede o reconhecimento da extinção por abandono.

3. Ademais, na hipótese de já haver contestação nos autos, a extinção por abandono demanda provocação da parte ré, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ. A ausência desse requerimento impede a decretação da extinção de ofício.

4. A presunção de desinteresse do réu na continuidade do feito não pode ser atribuída pelo julgador, exigindo-se manifestação expressa nos autos.

5. Não atendidos cumulativamente os requisitos legais — intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte ré —, impõe-se a anulação da sentença extintiva, por manifesta ofensa ao devido processo legal.

6. Aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação e da inércia da jurisdição, insculpidos no Código de Processo Civil.

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500858-21.2014.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
HERIVAN HELTHON FELIX DOS SANTOS - ME e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator